Tribunal: STF
Processo: RE 202630
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Provimento de cargo
público. Ascensão. 2. Não é suscetível de provimento por ascensão o
cargo que for objeto de provimento por concurso público. 3. Concurso
de acesso que no sistema da lei catarinense configura ascensão
funcional. 4. Conceito de carreira. Acesso de classe a classe dentro
da mesma categoria funcional. 5. Se para prover cargo inicial de uma
categoria funcional prevê-se concurso público, essa categoria
funcional não pode vir a ter seus cargos preenchidos, mediante
ascensão funcional, com concurso de acesso, desde a última classe de
outra categoria funcional inferior. 6. Recurso extraordinário
conhecido e provido.